Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-45.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003877-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), BRENDHA CAMPOS NATALE - CPF: 060.463.301-73 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KETUNY MAYANE DE CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE - CPF: 062.309.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCOS RODRIGUES - CPF: 024.345.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MAGNOLIA LEITE SILVA - CPF: 029.675.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINY ALVES MONTEIRO - CPF: 065.143.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

É inviável, no juízo
ad quem
, a apreciação de teses relacionadas a questões não apreciadas no juízo de origem, por constituir notória supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Brendha Campos Natale
, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, na omissão em relação ao pleito defensivo acostado aos autos em 24/01/2023 (Id. 108065165), na desconsideração das particularidades e
predicados favoráveis da paciente (primária, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa).

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar, ou, s
ubsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 160019186).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 161724165).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 162235160, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente

na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, na omissão em relação ao pleito defensivo acostado aos autos em 24/01/2023 (Id. 108065165), na desconsideração das particularidades e
predicados favoráveis da paciente (primária, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa).

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão baseando-se na existência de prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
pautando-se na pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, e também na periculosidade do agente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

Conforme se denota dos autos da Ação Penal n. 1009420-40.2022.8.11.0040, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, as investigações levadas a efeito pela Polícia Judiciária (INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 022/2022 FTSP/MT) indicam que a paciente BRENDHA CAMPOS NATALE recebeu em sua conta, mediante transferência via PIX, valor oriundo de venda de drogas realizada pelo seu companheiro Lucas Kaiqui Dal Magro.

Em outra oportunidade, da extração de dados do aparelho celular Samsung, SM A32 Preto, de Lucas Kaiqui Dal Magro, é possível constatar
“que a investigada manda o seu companheiro Lucas dar um “salve” (termo utilizado para aplicação de castigo entre os integrantes da ORCRIM) em uma pessoa não identificada”
.

Ao que tudo indica, a paciente faz parte da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, porquanto, no mesmo aparelho telefônico, foram identificadas diversas tratativas de mercancia de entorpecentes com linguajares comumente utilizados pelos integrantes da ORCRIM autodenominada “Comando Vermelho” e na grande maioria é feito menção à investigada BRENDHA CAMPOS NATALE, apresentando inúmeros indícios de suposta prática delitiva.

Portanto,
ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fim de se resguardar a ordem pública, principalmente diante dos indícios da prática de delito ligado à facção criminosa,
em tese, praticada em conluio com outros 11 (onze) indivíduos.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto, principalmente porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados à indiciada (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso a paciente permaneça em liberdade, continuará a delinquir.

Outrossim, no tocante ao

pleito defensivo acostado aos autos de origem em 24/01/2023 (Id. 108065165), é imperativo registrar que tais questões atinentes aos predicados pessoas da paciente, ao que parece, não foram examinadas pelo juízo de primeiro grau, de modo que a análise de qualquer argumento não debatido anteriormente implicaria em supressão de instância.

Ad argumentandum tantum
,
é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam o
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023